Tribunal: TJDFT
Processo: 0730581-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. erro in procedendo E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO. NÃO CONSTATADOS. inversão do ônus da prova. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As razões recursais são as seguintes: a) erro in procedendo, porque a inversão do ônus da prova seria regra de instrução e não de julgamento; b) falta de fundamentação na decisão que determinou a inversão do ônus da prova; e c) a impossibilidade de o juiz determinar a produção de provas.
2. A simples leitura da decisão mostra que o juiz converteu o julgamento em diligência e determinou a reabertura da instrução, o que afasta o alegado erro in procedendo.
3. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, conforme remansosa jurisprudência. E, nesse ponto, o juízo a quo consignou que, sendo a requerida quem detém total controle de sua situação contábil, é quem estaria em melhor condição de demonstrar se teve ou não lucro no período objeto de apuração.
4. E com relação à impossibilidade de o julgador determinar a produção de prova de ofício, a tese não está em sintonia com a jurisprudência (AgInt nos EDcl no REsp 1816722/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021; AgInt no AREsp 1803906/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.